Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-51.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-51.2022.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE APARECIDO SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA FALSIFICAÇÃO POR DECALQUE DIRETO DA ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR DE CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO
PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor idoso e aposentado rural contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade contratual e devolução em dobro, mas fixou a indenização por danos morais em R$2.000,00, decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo consignado não celebrado, com fraude atestada por perícia grafotécnica que comprovou a falsificação de sua assinatura por decalque direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a adequação e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, considerando o desconto indevido em verba de caráter alimentar e a condição de vulnerabilidade do consumidor; e (ii) analisar o pedido de condenação da instituição bancária por litigância de má-fé em razão de impugnação à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações (fortuito interno).

4. Comprova-se pelos autos, mediante laudo pericial grafotécnico conclusivo, a falsidade da assinatura constante no instrumento contratual, restando patente a falha na prestação do serviço por parte do banco ao permitir a contratação fraudulenta e implementar descontos indevidos na conta do consumidor.

5. A privação indevida de parcela do benefício previdenciário, verba de inegável natureza alimentar, de pessoa idosa e com parcos recursos financeiros, configura dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano e atingindo a dignidade e a subsistência do consumidor.

6. A fixação do valor compensatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o necessário efeito punitivo-pedagógico da condenação. A quantia fixada em primeira instância mostrou-se insuficiente diante da gravidade da fraude, justificando-se a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. O regular exercício do direito de defesa processual, materializado na impugnação aos benefícios da justiça gratuita, não configura, por si só, litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada unicamente para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais)
e
dos honorários sucumbenciais
para 20% sobre o valor da condenação
. Rejeitada a preliminar apresentada em contrarrazões e indeferido o pleito de condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, comprovado por perícia grafotécnica, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o caráter compensatório à vítima vulnerável (idoso e de baixa renda) e a função punitivo-pedagógica ao ofensor, sendo cabível a sua majoração quando o montante original mostrar-se inadequado à gravidade da lesão alimentar.

3. O mero exercício do direito de impugnação em sede de defesa não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação/Reexame Necessário 8001155-32.2024.8.05.0102, Rel(a). Des(a). Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8001407-07.2024.8.05.0079, Rel(a). Des(a). Jose Alfredo Cerqueira da Silva, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000272-51.2022.8.05.0136
, em que figuram como apelante JOSE APARECIDO SANTOS e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora